Tribunal: TJBA
Processo: 8040854-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040854-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração (ID 92908986) opostos contra acórdão (ID 92523713) que negou provimento a Agravo Interno (ID 88786426), mantendo decisão monocrática (ID 86643000) que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça ao autor/embargante, com redução de 50% das custas e parcelamento do saldo.

O embargante alega omissão e contradição, sustentando que sua hipossuficiência autorizaria a concessão integral do benefício, e pré-questiona a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado (ID 92523713) incorreu nos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022, CPC) ao manter a concessão parcial da gratuidade de justiça , ou se a matéria foi devidamente analisada, tratando-se de mero inconformismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado (ID 92523713) analisou expressamente a situação financeira do embargante, fundamentando a concessão parcial na faculdade prevista no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

5. A decisão ponderou a renda líquida média do autor (aprox. R$ 3.700,00) e o elevado valor da causa (R$ 143.994,12) , concluindo que a solução adotada (redução de 50% e parcelamento) equilibra o acesso à justiça e a capacidade contributiva da parte.

6. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo), não se confundindo com a divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre as provas.

7. A matéria foi devidamente enfrentada. O embargante demonstra mero inconformismo e busca a rediscussão do mérito , finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Inexistência dos vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, §§ 5º e 6º, 489, § 1º, e 1.022; Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01